Tribunal: TJES
Processo: 5006899-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça (art. 147); Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006899-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: PAMELA WERNECK DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006899-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAMELA WERNECK DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs medidas protetivas de urgência. O agravante pleiteia a revogação das medidas protetivas e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade do agravo de instrumento; e (ii) a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para interposição do agravo de instrumento no processo penal é de 15 dias corridos, conforme o artigo 798, § 1º, do Código de Processo Penal, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
A contagem do prazo inicia-se a partir da intimação do agravante, conforme o artigo 798, § 5º, do Código de Processo Penal, não dependendo da constituição de defesa técnica.
No caso concreto, a decisão agravada foi proferida em 13/05/2024, e o agravante foi intimado em 15/05/2024, findando-se o prazo recursal em 30/05/2024. O recurso, interposto em 01/06/2024, é intempestivo, o que impede seu conhecimento.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o artigo 98, do Código de Processo Civil, é aplicável ao processo penal, conforme o artigo 3º, do Código de Processo Penal, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
Não havendo nos autos elementos que contradigam a alegação de insuficiência financeira, defere-se a gratuidade da justiça ao recorrente, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido. Benefício da justiça gratuita deferido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 798, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 98 e 99; CPP, art. 3º.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006899-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: BHRENO DE SOUZA LUBASE

AGRAVADO: PAMELA WERNECK DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se os autos de
agravo de instrumento
interposto por
Gilmar Oliveira dos Santos,
contra decisão acostada no id. 8739999, proferida pelo
juiz da
5
ª Vara
Criminal de Cariacica
, que impôs em seu desfavor medidas protetivas de urgência, em favor de Pamela Werneck de Oliveira.

Em suas
razões recursais
(id. 8493108), o agravante requer a revogação das medidas protetivas de urgência e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Antes de adentrar à análise do mérito dos presentes aclaratórios, passo à análise acerca da presença (ou não) dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição de República Federativa do Brasil, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem.

Dentre estes pressupostos, tem-se o da
tempestividade
.

Sobre esse pressuposto de admissibilidade recursal, transcrevo as lições de Renato Brasileiro de Lima
1
:

“
O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal.
Considera-se o recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (
dies a quo
) e seu término (
dies ad quem
).

[...]. Figurando a tempestividade como pressuposto recursal de natureza objetiva, conclui-se que, uma vez constatada a intempestividade da impugnação, o próprio órgão jurisdicionado a quem competiria recebê-la deve negar-lhe seguimento, impedindo sua remessa ao juízo
ad quem
.”

Dito isso,
passo à análise da alegação da intempestividade
recursal
, suscitada pela agravada em contrarrazões e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Como sabido,
o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias corridos, com a contagem conforme o regramento processual pena
l, considerando que
o C
ódigo de Processo Penal
não é omisso sobre o tema
(artigo 798, § 1º, do CPP)
,
não se aplicando, assim, a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.

Por sua vez, conforme previsto no artigo 798, § 5º, “
salvo os casos expressos, os prazos correrão da intimação
”, de modo que a contagem d
o
prazo
recursal
se inicia com a intimação do agente e não a partir da constituição de sua defesa técnica aos autos, com a juntada do instrumento procuratório, consoante pretende a defesa.

Dito isso, da análise dos autos, verifico que a decisão combatida foi proferida no dia 13/05/2024
(id. 8739999)
, tendo o agravante tomado ciência no dia 15/05/2024
(id. 8740004)
,
razão pela qual o prazo recursal se findou em 30/05/2024.

Todavia, o
presente agravo de instrumento foi interposto em 01/06/2024
(id. 8493108)
, estando, portanto,
intempestivo
.

À luz do exposto, acolho a presente preliminar e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
em razão de sua intempestividade.

Por fim,
n
o que tange ao pleito
relativo à
concessão da gratuidade da justiça
,
entendo ser o caso de
deferimento
desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 5 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1664.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)